Tribunal: STF
Processo: ADI 4733
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 2.011/1999 do Estado de Mato Grosso do Sul. Instituição de sistema de conta única de depósitos à disposição da Justiça. 3. O Poder Judiciário não pode propor a edição de lei sobre matéria diversa das constantes do art. 96, II, da CF, entre as quais não se encontra a regulamentação sobre os depósitos judiciais. 4. Competência da União para legislar sobre o assunto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.